Tribunal: TJDFT
Processo: 0735418-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735418-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: ROBSON PINHEIRO ADVOCACIA EXECUTADO: ELIANE ANDRADE AVELLAR, MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE MONORI MODENA D E S P A C H O Primeiramente, constata-se que há equívoco na autuação do recurso, porquanto esse foi interposto por ELIANE ANDRADE AVELLAR e MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO (ID 40495551), devendo esses constarem na condição de agravantes, e ROBSON PINHEIRO ADVOCACIA, na condição de agravado. Assim, à diligente Secretaria da Turma, para retificar a autuação do recurso. Feita tal consideração, observa-se que se trata de agravo de instrumento interposto por ELIANE ANDRADE AVELLAR e MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO em face da r. decisão proferida pelo i. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, prolatada em sede de cumprimento de sentença movido por ROBSON PINHEIRO ADVOCACIA em desfavor dos ora agravantes (processo n° 0704821-07.2018.8.07.0001). Não há pedido liminar. Intime-se o agravado, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 20 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora